Tribunal: TJDFT
Processo: 0745468-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. LANÇAMENTOS DUVIDOSOS. JUSTIFICATIVAS PARA O QUESTIONAMENTO. INDICAÇÃO EFETIVA PELO AUTOR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
1. Verificada a existência da omissão apontada nos declaratórios, forçoso o respectivo acolhimento, com o esclarecimento de que a inicial da ação de prestação de contas indicou precisamente os lançamentos objeto de questionamento com as respectivas justificativas, afigurando-se inviável a alegação de que é inepta a petição inicial.
2. Embargos de declaração conhecidos e providos, mas sem alteração do julgado recorrido.